Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESTINATÁRIO. ASSOCIADO. INSUJEIÇÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ENTIDADE IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SALVO QUANDO ATUA EM OPERAÇÕES CREDITÍCIAS NO MERCADO NA GESTÃO DOS RECURSOS QUE ADMINISTRA. EQUIPARAÇÃO RESTRITA ÀS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE (LEI No 8.177/91, ART. 29; LC 109/01, ARTS. 31 E 36). PLURALIDADE DE MÚTUOS. QUITAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO. NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DOS CONTRATOS QUITADOS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. ALCANCE. SALGUARDA DA OBRIGAÇÃO NOVADA SE CONTAMINADA POR VÍCIO DE ORIGEM OU ILEGALIDADE IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 286). APLICAÇÃO. COMPREENSÃO DO ALCANCE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos de ambas as partes conhecidos e desprovidos. Unânime.